Tribunal: TJPA
Processo: 0003342-87.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003342-87.2018.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, RAYRO MATHEUS SOUSA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SUBTRAÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS. FRAUDE DESTINADA À CRIAÇÃO DE ÁLIBI EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. INAPLICABILIDADE DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA. CONEXÃO TELEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL POR POLICIAL CIVIL. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE SUBTRAÇÃO DE AUTOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Antônio Aldenir da Conceição Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção/PA que condenou os acusados pelos crimes previstos nos arts. 297 e 337, c/c art. 69, do Código Penal, absolvendo-os quanto ao delito do art. 304 do Código Penal em razão do princípio da consunção. A acusação imputou aos réus a subtração de autos de procedimento em trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de Redenção e a falsificação de parecer ministerial destinado à criação de falso álibi em favor de Antônio Aldenir, investigado por roubo e extorsão em IPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório do investigado na fase inquisitorial gera nulidade processual; (ii) estabelecer se a perícia técnica é indispensável para comprovação da falsidade documental; (iii) determinar a aplicabilidade da escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal e do princípio da intervenção mínima; (iv) verificar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal, em razão da conexão teleológica entre os delitos; (v) definir a possibilidade de incidência da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal e o afastamento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inquérito policial possui natureza inquisitorial e meramente informativa, razão pela qual a ausência de interrogatório do investigado na fase policial não invalida a ação penal quando assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório em juízo.

4. O princípio
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

5. A materialidade do crime de falsificação documental pode ser comprovada por outros elementos probatórios idôneos quando o conjunto probatório é robusto e convergente, tornando dispensável a perícia técnica.

6. Os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, aliados às circunstâncias da subtração dos autos ministeriais e da inserção de parecer fraudulento, demonstram de forma segura a adulteração documental.

7. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal restringe-se aos crimes contra o patrimônio e não alcança delitos contra a fé pública e a administração pública.

8. Os crimes de falsificação de documento público e subtração de autos ofendem diretamente a Administração da Justiça e a confiança coletiva nos atos estatais, tornando irrelevante eventual vínculo familiar entre um dos acusados e membro do Ministério Público.

9. A conduta consistente em subtrair autos de Promotoria de Justiça para inserir documento falso revela elevada ofensividade social e justifica a intervenção do Direito Penal.

10. A agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal incide quando os delitos são praticados para assegurar a impunidade de crime anterior, caracterizando conexão teleológica entre o crime-meio e o crime-fim.

11. A negativa de autoria e de dolo afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que os réus admitam fatos periféricos.

12. O policial civil que utiliza sua condição funcional para fraudar a Administração da Justiça viola dever especial de probidade e legalidade, incidindo a agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal.

13. Operada a prescrição intercorrente quando, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, calculada pela pena
in concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 337 do CP.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de interrogatório do investigado na fase inquisitorial não gera nulidade da ação penal quando assegurado o contraditório judicial.

2.

A perícia técnica é prescindível para comprovação da falsidade documental quando outros elementos probatórios demonstram de forma segura a materialidade delitiva.

3.

A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal não se aplica aos crimes contra a fé pública e a administração pública.

4.

Incide a agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal quando a falsificação documental e a subtração de autos são praticadas para assegurar a impunidade de outro delito.

5.

A mera admissão de fatos periféricos desacompanhada do reconhecimento do dolo não configura confissão espontânea.

6.

O agente policial que instrumentaliza sua função para fraudar a Administração da Justiça incorre na agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal.

7. O decurso de prazo superior a 4 anos entre a sentença e o acórdão, para penas inferiores a 2 anos, acarreta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 61, II, “b” e “g”, 62, I, 69, 181, I, 297, 304 e 337; CPP, arts. 155, 158, 182 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 142.089/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 28.09.2010, DJe 18.10.2010; STJ, AgRg no AREsp nº 2202959/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024; TJGO, Apelação Criminal nº 01403033720198090175, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1899205/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, AREsp nº 2385211/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJe 24.12.2024; TJRS, Apelação nº 5002348-23.2024.8.21.0027, Rel. Des. Vanessa Gastal de Magalhães, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2001555/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas, de um lado, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, de outro, pelo réu ANTONIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 337, c/c art. 69, todos do Código Penal, absolvendo-os quanto ao delito do art. 304 do Código Penal, com fundamento no princípio da consunção, conforme se extrai da sentença acostada aos autos (ID nº 8341784, págs. 1/12).

Na origem, cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando aos acusados a prática, em agosto de 2017, de falsificação de documento público e subtração de autos de procedimento em trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de Redenção, mediante atuação conjunta e divisão de tarefas.

Segundo a acusação, os apelados subtraíram autos de um procedimento ministerial e falsificaram um parecer para criar um álibi falso em favor de Antônio Aldenir, que respondia a um IPM por roubo e extorsão
(ID 8341197).

Recebida a denúncia em 04.04.2018 (ID 8341198), sobreveio sentença condenatória que reconheceu a materialidade delitiva com base no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e nos elementos informativos do inquérito policial, consignando o Juízo sentenciante que, nos crimes de falsidade documental, a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos de prova, quando robusto o acervo probatório.

Inconformado, o réu ANTONIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, arguindo fragilidade probatória e inexistência de dolo, além de pleitear, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento de circunstâncias agravantes (ID 8341788 e 8341789).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando por seu desprovimento (ID 8341790).

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal, sob o argumento de que o crime foi cometido para assegurar a impunidade ou vantagem de outro delito; requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea, por inexistir confissão válida; e pleiteia o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal, por violação de dever funcional (ID 8341790).

Em contrarrazões ao apelo ministerial, ambos os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria aplicada pelo Juízo a quo (ID 8341791).

Instada a se manifestar, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, ofertou parecer (Num. 32003150, págs. 1/6), manifestando-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento da apelação interposta pelo réu ANTONIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA e pelo provimento do recurso ministerial, com o reconhecimento das agravantes indicadas e afastamento da atenuante da confissão.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos, conheço de ambos os recursos.

II – DO RECURSO DE ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA.

1. Da preliminar de nulidade por ausência de interrogatório no inquérito.

A defesa suscita a nulidade do processo, arguindo cerceamento de defesa em razão de o réu não ter sido interrogado pela autoridade policial durante a fase investigativa. Contudo, tal insurgência carece de amparo legal e jurisprudencial.

É cediço que o inquérito policial é um procedimento administrativo de
natureza inquisitorial
e caráter meramente informativo. Sua finalidade precípua é a colheita de elementos mínimos de autoria e materialidade para subsidiar a
opinio delicti
do titular da ação penal, não se prestando, portanto, ao exercício do contraditório pleno ou da ampla defesa, que são garantias constitucionais reservadas à fase judicial.

A ausência de oitiva do indiciado perante a autoridade policial não possui o condão de inquinar de nulidade a ação penal subsequente. Isso ocorre porque eventuais vícios ou omissões verificados na etapa inquisitorial não se transmitem ao processo judicial, o qual possui rito próprio e é presidido por magistrado imparcial. No caso vertente, o apelante foi devidamente interrogado em juízo, oportunidade em que lhe foi assegurado o direito de apresentar sua versão dos fatos, de ser assistido por advogado e de exercer todas as faculdades processuais inerentes à sua defesa.

Ademais, vigora no processo penal brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo. Tendo o réu exercido sua autodefesa sob o crivo do contraditório judicial, qualquer suposta irregularidade na fase policial resta superada e sanada.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELO MP. OITIVA DO INVESTIGADO. PRESCINDIBILIDADE.

(...)

1.

O inquérito policial e o procedimento investigatório efetuado pelo Ministério Público são meramente informativos, logo não se submetem ao crivo do contraditório e não garantem ao indiciado o exercício da ampla defesa. Desse modo, não se vislumbra nulidade pela ausência de oitiva do investigado na fase indiciária
[...]" (HC n. 142.089/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 18/10/2010.) (...) 4. Agravo regimental desprovido.

2. Da materialidade e da prescindibilidade de perícia.

A defesa sustenta a nulidade do feito e a consequente absolvição do apelante sob o argumento de que, tratando-se de crime que deixa vestígios (falsificação de documento), seria indispensável a realização de exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Embora a perícia seja o meio técnico por excelência para a constatação de falsidades, a jurisprudência pátria e a doutrina moderna convergem no sentido de que a materialidade delitiva pode ser aferida por outros elementos de prova, desde que estes sejam robustos e convergentes. O sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio do
livre convencimento motivado
(art. 155 do CPP), o qual permite ao magistrado formar sua convicção a partir de todo o acervo probatório, não ficando adstrito exclusivamente ao laudo pericial (art. 182 do CPP).

No caso em tela, a falsidade restou sobejamente demonstrada não apenas pela análise visual do documento, mas por um conjunto de circunstâncias fáticas incontestáveis: a subtração física dos autos do gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Redenção e a posterior inserção de um parecer com conteúdo manifestamente fraudulento, destinado a beneficiar o réu em outro processo. Os depoimentos das testemunhas — servidores públicos e agentes que presenciaram a dinâmica dos fatos e o manuseio irregular dos autos — possuem especial relevância e suprem a ausência do exame técnico, pois atestam a adulteração de forma inequívoca.

Portanto, quando a falsidade é desvelada por provas testemunhais e documentais indiretas que não deixam margem para dúvidas, a realização de perícia torna-se prescindível, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas.

É o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e Estaduais:

Para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal [e art. 297], a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2202959/DF – Relator(a): JESUÍNO RISSATO – 6ª Turma – Julgado em 20/02/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. (...) 1) É prescindível a realização de perícia para comprovar a falsidade do documento para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da adulteração."
(TJ-GO - Apelação Criminal: 01403033720198090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Julgado em 27/11/2023).

3. Da inaplicabilidade da escusa absolutória (Art. 181, CP) e da
Ultima Ratio
.

A defesa sustenta a isenção de pena com base no art. 181, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o corréu Rayro Matheus era cônjuge da Promotora de Justiça detentora dos autos, o que atrairia a imunidade familiar. Subsidiariamente, invoca o princípio da intervenção mínima para afastar a condenação. Ambas as teses carecem de amparo jurídico.

3.1. Da Interpretação Restritiva das Escusas Absolutórias

As escusas absolutórias são causas de isenção de pena fundadas em razões de política criminal, visando preservar a harmonia do núcleo familiar em conflitos meramente patrimoniais. Contudo, sua aplicação é
estritamente restrita aos Crimes contra o Patrimônio (Título II da Parte Especial do CP)
, conforme se extrai da própria localização topográfica do dispositivo.

No caso em tela, os réus foram condenados pelos crimes de
falsificação de documento público (art. 297)
e
subtração de autos (art. 337)
. Tais delitos estão inseridos, respectivamente, nos Títulos X (
Crimes contra a Fé Pública
) e XI (
Crimes contra a Administração Pública
).

Diferente dos crimes patrimoniais, onde o prejuízo é privado, nos crimes contra a fé pública e a administração, o
sujeito passivo é o Estado e a coletividade
. O bem jurídico tutelado é a confiança nos documentos públicos e a regularidade da atividade estatal. Portanto, o vínculo matrimonial entre um dos agentes e a representante do Ministério Público é irrelevante para fins de isenção de pena, pois a "vítima" do crime não é a pessoa física da Promotora, mas sim a
Administração da Justiça
. Admitir a escusa absolutória em tais casos seria permitir que laços familiares servissem de salvo-conduto para ataques contra a própria estrutura do Estado de Direito.

3.2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Intervenção Mínima (
Ultima Ratio
)

A defesa argumenta que o Direito Penal não deveria atuar no caso, invocando a sua natureza de
ultima ratio
. Ocorre que o princípio da intervenção mínima orienta que o Estado só deve recorrer à sanção penal quando os demais ramos do Direito (civil, administrativo) se mostrarem insuficientes para proteger o bem jurídico.

A conduta de
subtrair autos processuais de dentro de uma Promotoria de Justiça para neles inserir provas falsas
(um parecer ministerial fraudulento) com o fito de livrar um réu de acusações de roubo e extorsão, revela uma
altíssima ofensividade e periculosidade social
. Não se trata de um mero ilícito administrativo ou de uma conduta de bagatela. É um ataque direto e premeditado contra a integridade do sistema de justiça.

Tal comportamento compromete a fidedignidade dos atos processuais e a segurança jurídica, exigindo, por conseguinte, a mais severa e pronta resposta do Direito Penal. A repressão penal é, portanto, não apenas adequada, mas
estritamente necessária
para desencorajar atentados contra a administração da justiça, restando afastada qualquer tese de desproporcionalidade da condenação.

III – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Da agravante do art. 61, II, “b”, do CP (Conexão Teleológica).

Assiste plena razão ao Ministério Público em seu inconformismo. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea “b”, do Código Penal exige a demonstração de que o agente praticou o crime com o objetivo específico de facilitar, assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de
outro delito
.

No caso vertente, a instrução processual revelou de forma inequívoca a existência de um
nexo teleológico
entre os crimes de falsificação de documento público e subtração de autos e o processo nº
0004618-90.2017.8.14.0045
, no qual o apelante Antônio Aldenir figurava como investigado pelos graves crimes de
roubo e extorsão
.

A dinâmica dos fatos demonstra que a subtração dos autos da 1ª Promotoria de Justiça de Redenção não foi um ato isolado, mas sim o meio necessário para que os réus pudessem inserir no procedimento um
parecer ministerial falsificado
. O conteúdo desse documento fraudulento sugeria o arquivamento das investigações de roubo e extorsão contra Antônio Aldenir, visando, portanto,
garantir a sua impunidade
perante a justiça criminal.

Essa relação de "crime-meio" (falsificação/subtração) para um "crime-fim" (impunidade no roubo/extorsão) é o que a doutrina e a jurisprudência denominam de conexão teleológica. O agravamento da pena justifica-se pelo maior desvalor da conduta do agente que, não satisfeito em cometer um delito, pratica novos crimes para blindar-se da responsabilidade penal, afrontando diretamente a administração da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça ratifica a incidência da agravante em situações análogas, onde a fraude documental é utilizada como escudo para crimes antecedentes:

A agravante do art. 61, II, b, do Código Penal é aplicável aos casos em que determinado delito é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
. (STJ – AgRg no REsp nº 1899205/MS – Relator(a): JOEL ILAN PACIORNIK – 5ª Turma – Julgado em 22/06/2021) – destaquei.

Portanto, uma vez comprovado que o dolo dos agentes estava direcionado a frustrar a persecução penal no processo de roubo e extorsão, a reforma da sentença é medida impositiva para reconhecer a referida agravante na segunda fase da dosimetria de ambos os réus.

2. Do afastamento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor dos réus, sob o argumento de que ambos apresentaram versões exculpatórias que negam o núcleo do tipo penal. Assiste razão ao
Parquet
.

Para que a atenuante da confissão seja reconhecida, é indispensável que o agente admita a prática do fato criminoso. No caso em tela, o que se observa nos interrogatórios de Antônio Aldenir e Rayro Matheus é uma
negativa de dolo e de autoria
, o que juridicamente não se confunde com confissão. Os réus limitaram-se a admitir fatos periféricos — como a presença física no local — mas negaram a intenção de falsificar o documento ou de subtrair o processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou que a alegação de desconhecimento da prática delitiva impede o reconhecimento da atenuante:

"
Não se cogita a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não reconheceu, ainda que parcialmente, as práticas delitivas, alegando desconhecer a existência das drogas transportadas no veículo
(no caso, 14.495g de cocaína). (STJ - AREsp: 2385211 BA 2023/0203016-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024) – destaquei.

Ademais, é fundamental distinguir a
confissão qualificada
(abrangida pelo Tema 1.194 do STJ) da mera
negativa de dolo
. Enquanto na primeira o réu admite o fato mas invoca uma excludente, na segunda o réu nega o próprio elemento subjetivo do tipo, o que afasta o benefício da atenuante. Esse entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao analisar a aplicabilidade do referido Tema repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.194 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

(...)
A tese firmada no Tema 1.194 do STJ (...) não se aplica aos casos em que o réu apenas admite fatos neutros e nega o dolo, configurando negativa de autoria e não confissão.
(TJ-RS – Apelação nº 5002348-23.2024.8.21.0027 – Relator(a): Vanessa Gastal de Magalhães – Julgado em 25/02/2026) – destaquei.

Portanto, considerando que as declarações dos réus não serviram para alicerçar o decreto condenatório como uma admissão de culpa, mas sim foram confrontadas e superadas pelo restante do conjunto probatório, o provimento do recurso ministerial para afastar a atenuante é medida que se impõe.

3. Da agravante do art. 61, II, “g”, do CP (Violação de dever funcional).

O Ministério Público requer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal em desfavor do réu Antônio Aldenir da Conceição Lima, sob o argumento de que o crime foi praticado com violação de dever inerente ao cargo de Policial Civil. O pleito merece acolhimento.

A referida agravante incide quando o agente, ao praticar a infração penal, viola um dever jurídico especial que lhe é imposto em razão do cargo ou função pública que exerce. No caso dos autos, a conduta de Antônio Aldenir reveste-se de especial gravidade, pois ele instrumentalizou sua condição de agente da lei para fraudar a Administração da Justiça. Como Policial Civil, o réu tem o dever legal de zelar pela regularidade dos procedimentos investigativos, e ao participar da subtração de autos e da falsificação de parecer ministerial para garantir sua própria impunidade, agiu em flagrante oposição aos deveres de probidade e legalidade.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A condição de policial militar [ou civil], pessoa treinada para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada. (...) O fato de ser policial justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes

(STJ - AgRg no REsp: 2001555 MG 2022/0137468-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) – destaquei.

IV – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

1. RÉU ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA:

Para o crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, afasto a atenuante da confissão e reconheço três agravantes: organização e direção da atividade dos demais agentes (art. 62, I), assegurar impunidade (art. 61, II, 'b') e violação de dever funcional (art. 61, II, 'g'). Aplicando o aumento de 1/2 (metade), a pena fixa-se em
06 (seis) anos de reclusão
.

Para o crime de subtração de autos (art. 337, CP), mantenho a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Incidindo as mesmas três agravantes, aplico o aumento de 1/2, fixando a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

2. RÉU RAYRO MATHEUS SOUSA SANTOS:

Para o crime do art. 297, CP, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Afasto a confissão e reconheço as agravantes do concurso de pessoas e de ter sido o crime praticado para assegurar a impunidade de outro (art. 61, II, 'b'). Aplicando o aumento de 1/3 (um terço), a pena fixa-se em
04 (quatro) anos de reclusão.

Para o crime do art. 337, CP, mantenho a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Com o aumento de 1/3 pelas duas agravantes, a pena fixa-se em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
.

A pena de multa, redimensionada proporcionalmente, é fixada em
26 (vinte e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto
, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

3. DA PENA DE MULTA:

Verificando-se a omissão do juízo a quo quanto à pena de multa, cumulativamente prevista no preceito secundário do art. 297 do CP, e diante do recurso ministerial que devolveu a análise da dosimetria a este Tribunal, passo à sua fixação de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Dessa forma, fixo a pena de multa para o réu
ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA
em
30 (trinta) dias-multa
, e para o réu
RAYRO MATHEUS SOUSA SANTOS
em
26 (vinte e seis) dias-multa
, ambos à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

V – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, especificamente quanto ao crime de subtração de autos (art. 337, CP) para ambos os réus.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (ou após o provimento do recurso ministerial para fixar a pena
in concreto
), regula-se pela pena aplicada. No caso vertente, as penas fixadas para o crime do art. 337 foram de
01 ano e 06 meses
(Antônio) e
01 ano e 04 meses
(Rayro).

De acordo com o
art. 109, inciso V, do Código Penal
, penas superiores a um ano e que não excedem a dois prescrevem em
04 (quatro) anos
.

Observa-se que o último marco interruptivo foi a publicação da sentença condenatória em
15/03/2019
. Entre aquela data e o presente julgamento (
06/05/2026
), transcorreram mais de
07 (sete) anos
, lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 04 anos.

Ressalte-se que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 176.473/STF
, tenha firmado a tese de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição , tal interrupção só ocorre na data do julgamento do recurso. No presente caso, a prescrição já havia se consumado muito antes desta data.

Portanto, imperioso declarar a extinção da punibilidade de ambos os réus quanto ao crime do art. 337 do CP. Por outro lado, quanto ao crime do art. 297 do CP, cujas penas foram de 06 e 04 anos, os prazos prescricionais são de 12 e 08 anos, respectivamente, não tendo sido alcançados pelo decurso do tempo.

VI – DA PENA FINAL

Dessa forma, as penas definitivas restam assim consolidadas:
ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA
:
06 (seis) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
; e
RAYRO MATHEUS SOUSA SANTOS
:
04 (quatro) anos de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
.

VII – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo;

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar a dosimetria, fixando as penas conforme fundamentação supra;

3.

DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA e RAYRO MATHEUS SOUSA SANTOS quanto ao crime do art. 337 do CP, em face da prescrição intercorrente (art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do CP).

É como voto.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026